Tribunal: TJMT
Processo: 1015470-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015470-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA – INCLUSÃO PERANTE O CRÉDITO INSCRITO NO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo estipulação contratual de que o pedido de recuperação judicial acarreta no vencimento antecipado da dívida, é de se incidir sobre a obrigação todas as condições estipuladas no contrato avençado pelas partes, dentre elas a cobrança da Cláusula Penal expressamente pactuada que prevê o pagamento de multa contratual.

Deve a multa contratual ser inserida no concurso de credores destinado ao pagamento do crédito, ou seja, a obrigação principal, acrescida de seus acessórios contratuais.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1015470-37.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADM

DO BRASIL LTDA. –
Id-218038170, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
n.º 1015885-45.2023.8.11.0003, ajuizada por
CASSEMIRO KONAGESKI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu
por acolher a impugnação de crédito e determinou a exclusão de uma parcela do crédito da ADM, correspondente à cláusula penal de um dos contratos firmados entre as partes.

Alega que o presente recurso
tem origem na impugnação de crédito ajuizada pelos Agravados, pela qual pretendiam obter a retificação de parte do crédito da ADM listado na recuperação judicial deles, processo n° 1005211-08.2023.8.11.0003 em trâmite na 4ª Vara Cível De Rondonópolis/MT.

A decisão agravada acolheu a impugnação de crédito e determinou a exclusão de uma parcela do crédito da ADM, correspondente à cláusula penal de um dos contratos firmados entre as partes, sob entendimento de que a obrigação contratual inadimplida pelos Agravados somente venceria após a data do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual, na data do referido pedido, a cláusula penal não era devida e, portanto, não poderia ser habilitada na recuperação judicial, conforme artigo 49 da LRF.

Assevera que, embora não tenha afastado a parcela do crédito da ADM referente ao outro contrato firmado entre as partes, até mesmo porque nem foi objeto da impugnação de crédito, o dispositivo da decisão agravada pode dar margem a interpretações equivocadas e de má-fé no sentido de que a referida parcela do crédito também teria sido afastada.

O crédito da ADM listado na recuperação judicial dos Agravados decorre do inadimplemento de dois contratos de compra e venda de insumos e venda de soja n. 1331S66175-1 e 1331P30683S.

No âmbito da compra e venda de insumos, a ADM entregou a totalidade dos fertilizantes contratados, cumprindo integralmente as suas obrigações contratuais, mas o Co-Agravado Cassemiro inadimpliu integralmente a obrigação dele de pagamento do preço. O inadimplemento sujeitou o Agravado ao pagamento do preço em aberto, acrescido da multa prevista na cláusula penal prevista no Contrato de Insumos.

No âmbito da compra e venda de soja, o Co-Agravado Cassemiro entregou apenas 19.249 kg de soja para a ADM, inadimplindo a sua obrigação contratual em relação ao saldo de 160.751 kg que ficou pendente de entrega. O inadimplemento também sujeitou o Co-Agravado ao pagamento da multa prevista na cláusula penal ajustada ao abrigo do Contrato de Soja.

Em
07/03/2023
, após o vencimento da obrigação de entrega da soja, mas alguns dias antes do vencimento da obrigação de pagamento do preço dos insumos, os Agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial.

Os Agravados incluíram a ADM como credora quirografária de
R$ 983.468,38
, valor que não corresponde ao crédito que a ADM tinha a receber deles.

Por isso, nos termos do artigo 7º, §1º, da LRF, a ADM apresentou divergência ao I. Administrador Judicial, requerendo a retificação do seu crédito para
R$ 46.791,91
(referente ao inadimplemento da compra e venda da soja) e
USD 249.335,01
(referente ao inadimplemento da compra e venda de insumos), ambos na classe quirografária.

A divergência foi integralmente acolhida pelo Administrador Judicial, nos termos mencionados em seu parecer.

Porém, discordando do valor habilitado em favor da ADM apenas em relação ao contrato de compra e venda de insumos agrícolas, os Agravados apresentaram esta impugnação de crédito, pela qual: (i) impugnaram somente a habilitação do valor correspondente à multa prevista no Contrato de Insumos; e (ii) requereram a redução do crédito da ADM para
USD 191.796,16
, valor correspondente apenas ao preço dos insumos.

A tese dos Agravados é de que a multa contratual pelo inadimplemento do Contrato de Insumos seria inaplicável, pois o preço dos insumos somente não teria sido pago pelos Agravados porque estavam proibidos de pagá-lo após terem ajuizado a recuperação judicial, de modo que o inadimplemento não teria sido culposo.

Os Agravantes não impugnaram o valor habilitado em favor da ADM referente à parcela do crédito do Contrato de Soja, que se tornou incontroverso e não estava mais
sub judice
.

A ADM apresentou contestação, pela qual demonstrou que o seu crédito deveria ser mantido no valor listado pelo Administrador Judicial.

Todavia, a decisão agravada acolheu a impugnação para limitar o crédito da ADM relativo ao Contrato de Insumos ao valor de
USD 191.796,16
, condenando a ADM ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelos Agravados com a exclusão da cláusula penal do Contrato de Insumos.

O entendimento foi de que a obrigação dos Agravados de pagamento da cláusula penal do Contrato de Insumos ainda não tinha sido constituída na data do pedido de recuperação judicial, nos termos dos artigos 9°, II, e 49, §2º, da LRF, pois o Co-Agravado Cassemiro somente estava obrigado ao pagamento do preço dos insumos em
30/03/2024
, de modo que, em
07/03/2024
, data do pedido de recuperação judicial, o inadimplemento supostamente ainda não estaria caracterizado.

Ou seja, a decisão agravada partiu da premissa de que a cláusula penal do Contrato de Insumos não se sujeitaria à recuperação judicial, de modo que a ADM deveria cobrá-la extrajudicialmente, mediante a propositura de uma ação judicial própria contra os Agravados.

Entretanto, a decisão agravada está equivocada e deve ser reformada, o que justifica a interposição deste agravo de instrumento, pelos motivos aprofundados pela ADM a seguir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de:

- Em relação ao crédito do Contrato de Insumos, reformar a decisão agravada, de modo a rejeitar a impugnação de crédito dos Agravados, reconhecendo que a multa contratual devida pelo inadimplemento das obrigações dos Agravados ao abrigo de tal negócio jurídico, no valor de
USD 57.538,85
, se sujeita à recuperação judicial e que o crédito da ADM deve ser mantido nos termos indicados pelo Administrador Judicial em sua relação de credores; e

- Em relação ao crédito do Contrato de Soja, aclarar a decisão agravada para reconhecer que o valor de
RS 46.794,91
devido pelos Agravados no âmbito do referido negócio jurídico deve seguir mantido na relação de credores.

Não houve pedido de liminar.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-223877183.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo provimento do Recurso, para reconhecer a multa contratual oriunda do Contrato de Compra e Venda de Insumos de n. 1331S66175-1,
se sujeita a recuperação judicial, devendo o crédito ser mantido nos termos indicados pelo Administrador Judicial inicialmente
- Id-229989150.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO,
concluiu
por acolher a impugnação de crédito e determinou a exclusão de uma parcela do crédito da ADM, correspondente à cláusula penal de um dos contratos firmados entre as partes.

Com razão a Agravante.

A decisão recorrida tem como origem a impugnação de crédito ajuizada pelos Agravados, no qual pretendiam a retificação do crédito destinado a Agravante e listado na Recuperação Judicial em trâmites pelo Juízo de origem.

O crédito buscado pela Agravante tem como decorrem do inadimplemento de dois contratos firmados entre as partes:

- Contrato de Compra e Venda de Insumos de nº 1331S66175-1 e respectivo Pedido de Insumos nº 088714, pelo qual a Agravante vendeu fertilizantes ao grupo Agravado ao preço de USD 1.295,92 por tonelada, com vencimento aprazado para 30/03/2023.

- Contrato de Compra e Venda de Soja nº 1331P30683S, onde o Agravante comprou do grupo Agravado 180.000 kg de soja em grãos da safra 202/2023, ao preço de USD 29,00 por saca de 60kg de soja, que deveria ser entregue entre 01/02/2023 a 28/02/2023.

Como se vê dos autos, referida Impugnação de Crédito fora acolhida pelo Juízo singular, concluindo pela exclusão de uma parcela de crédito da Agravante, correspondente a Cláusula Penal de um dos contratos celebrados entre as partes litigantes, entendendo o Juízo
a quo
que a obrigação inadimplida pelos Recorridos somente venceria após a data de pedido de Recuperação Judicial, razão pela qual não seria devido a Cláusula Penal, em razão disso, não podendo ser habilitada na Recuperação Judicial.

Referida Cláusula Penal estabelecida no contrato havido entre as partes, prevê o pagamento de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor principal, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento), totalizando o valor de
USD 57.538,85,
portanto, é justamente esse o valor que a Agravante visa reincluir do processo recuperacional propostos pelos Agravados.

Malgrado ao que se falou, resta apenas aferir nos autos recursais se é devida ou não à incidência da cobrança da multa contratual decorrente da falta de cumprimento das obrigações pactuadas, na forma e nos prazos estipulados, ou seja, se a ausência do cumprimento das obrigações pactuadas no contrato tem ou não o condão de gerar a incidência da multa estipulada na Cláusula Penal.

Consta dos autos que no dia
07/03/2023
, após o vencimento da obrigação da entrega da soja, todavia, apenas alguns dias antes do vencimento da obrigação e pagamento do preço dos insumos (que seria no dia
30/03/2023
. conforme item 3), os Agravados ajuizaram perante o Juízo singular o pedido de processamento da Recuperação Judicial nº 1005211-08.2023.8.11.0003, a qual veio a ser deferida no dia
10/03/2023
.

Muito embora sustentem os Agravados a tese de que, se viram impedidos de proceder ao pagamento na forma estabelecida no contrato, ao argumento de que com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, houve a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos pelos devedores. Contudo, com razão a Agravante ao refutar os argumentos dos Agravados, aduzindo que o inadimplemento se de forma culposa pelos mesmos, já que sabiam que a tomada dessa decisão acarretaria no vencimento antecipado da obrigação, com a consequente incidência das condições trazidas no contrato, dentre elas a Cláusula Penal que previa a multa contratual.

Portanto, analisando detidamente o Contrato de Compra e Venda de Insumos n. 1331S66175-1, restou expressamente estipulado pelas partes no item 6.2, que a superveniência de Recuperação Judicial implicaria o vencimento antecipado das obrigações pactuadas e a incidência da Cláusula Penal.

Dentro dessa linha de raciocínio, contrariamente do que concluiu o Juízo
a quo,
tem-se claramente que ainda que a obrigação de pagamento estivesse inicialmente ajustada para
30/03/2023
, o vencimento foi antecipado devido ao pedido de Insolvência dos Agravados, de modo que, em
07/03/2023
, o preço dos insumos e a multa contratual já eram devidos pelos Agravados e, portanto, se enquadram no requisito previsto no art. 49 da LRF para que se submetam à Recuperação Judicial.

Assim, como bem delineado no parecer ministerial, tem-se claramente que
“
não se pode reclamar a incursão dos valores derivados do contrato de compra e venda no feito recuperacional e, pari passu, pugnar pela retirada da multa por descumprimento – cláusula penal, do mesmo feito, especialmente frente a natureza acessória desta, devendo acompanhar o crédito principal. Assim não fosse, estaríamos premiando os recuperandos que, à beira de esgotar o prazo para honrar sua responsabilidade contratual, eximiu-se da multa que livremente pactuou por ter se submetido aos efeitos da recuperação judicial.”

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, reformando na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de reconhecer que a multa contratual oriunda do
o Contrato de Compra e Venda de Insumos de nº 1331S66175-1 se sujeita a Recuperação Judicial, devendo o crédito ser mantido nos termos indicados pelo Administrador Judicial inicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024